Tribunal: TJES
Processo: 5025693-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Isenção
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025693-83.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALICE ZELIA DALFINI BRANDT
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALICE ZELIA DALFINI BRANDT
em face da sentença proferida no id. 4264591 que, nos autos da
ação
declaratória c/c repetição de indébito
ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

Sustenta a recorrente, em razões carreadas no id. 4264594, que a sentença deve ser anulada por ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que não se exige o prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em demandas nas quais se pretende a concessão de isenção tributária em razão de doença grave.

Em contrarrazões carreadas no id. 4264599, o apelado argui, preliminarmente, a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça afirmando ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 4296574).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025693-83.2022.8.08.0048

APELANTE: ALICE ZELIA DALFINI BRANDT

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o recorrido suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025693-83.2022.8.08.0048

APELANTE: ALICE ZELIA DALFINI BRANDT

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALICE ZELIA DALFINI BRANDT
em face da sentença proferida no id. 4264591 que, nos autos da
ação
declaratória c/c repetição de indébito
ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir.

Sustenta a recorrente, em razões carreadas no id. 4264594, que a sentença deve ser anulada por ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que não se exige o prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse de agir em demandas nas quais se pretende a concessão de isenção tributária em razão de doença grave.

Contrarrazões no id. 4264599 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É de notório conhecimento que o prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto ao exercício de ações como a presente, qual seja, de reconhecimento de isenção ao pagamento do imposto de renda em razão de doença grave.

Ademais, o reconhecimento da ausência de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo constitui nítida ofensa ao princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional (art. 5º, XXXV, CR/88), na medida em que inviabilizado o acesso ao Poder Judiciário enquanto não houver a negativa do reconhecimento pela via administrativa.

Colaciono, a respeito, o entendimento externado pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal em demandas desta natureza:

ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (RE 1.367.173/RJ, decisão monocrática, ministra Rosa Weber, DJe 6/5/22)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1.394.171/ES, decisão monocrática, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/8/22)

Destarte, com a devida vênia, entendo que o juízo de primeiro grau agiu de forma prematura ao extinguir o feito sem resolução do mérito, devendo ser acolhido o apelo neste aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença ora recorrida, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5025693-83.2022.8.08.0048

APELANTE: ALICE ZELIA DALFINI BRANDT

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA –
DOENÇA GRAVE –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada.

2.
O prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto ao exercício de ação que tem como objeto o reconhecimento de isenção ao pagamento do imposto de renda em razão de doença grave.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.